Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR AJUSTADO. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato verbal de prestação de serviços, sob alegação de inadimplemento parcial do preço ajustado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há elementos suficientes para reformar a sentença e reconhecer a existência de débito decorrente da prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito, nos termos do CPC, artigo 373, I.
4. A prova testemunhal confirma a execução dos serviços, mas não indica valores ou condições pactuadas de pagamento, nem presenciou negociações.
5. A documentação apresentada não demonstra o valor exato do débito, limitando-se a declarações informais e manuscritos sem validade probatória.
6. Quando não há certeza do direito de receber o pagamento, diante da ausência de prova mínima do quantum contratado, não se admite sentença ilíquida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; art. 491. CC, art. 884.